Tribunal: TJDFT
Processo: 0705342-34.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705342-34.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO ALTINO APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CARLOS ALBERTO ALTINO em face de sentença da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos da inicial. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, Carlos Alberto sustenta que: 1) a instituição bancária não esclareceu a forma de pagamento do empréstimo na modalidade “cartão de crédito consignado” e nem a consequência de seu inadimplemento; 2) no contrato celebrado não foi informado o número de parcelas devidas, data de início e de término das prestações; 3) os encargos cobrados na concessão do empréstimo na modalidade “cartão de crédito consignado” implicam em evidente vantagem para as instituições financeiras; 4) os descontos realizados para pagamento do cartão de crédito já superaram o valor creditado pelo banco; 5) os valores indevidamente descontados devem ser restituídos em dobro: houve má-fé do banco ao conceder modalidade de empréstimo diversa da requerida; 6) a contratação indevida violou seus direitos da personalidade, o que impõe a condenação do banco ao pagamento de compensação por danos morais (ID 71707091). Requer o provimento do recurso para que o empréstimo questionado seja declarado nulo, com o retorno ao status quo ante. Subsidiariamente, que o empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado seja convertido em empréstimo consignado comum. Preparo não recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 71707094). O Cartório da 1a Vara Cível do Guará foi oficiado para esclarecer se houve concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante, diante de divergência constatada na sentença (ID 71997875). Em resposta, o juízo retificou a sentença para corrigir erro material, nos seguintes termos: “Em atendimento ao despacho da superior instância, retifico o contido na sentença, para corrigir o erro material, contido na sentença e decisão saneadora, salientando que não houve o deferimento de gratuidade de justiça ao autor, tanto é que recolheu as custas, conforme Id 173672911. Assim, não ficará suspensa a cobrança das custas e honorários advocatícios.” (ID 75853347) Intimado, Carlos Alberto informou que, após o diagnóstico de neoplasia maligna, sua situação financeira se agravou, razão pela qual requer a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre examinar o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil (CPC) que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, Carlos Alberto se limitou a afirmar que, após o diagnóstico de neoplasia maligna, sua renda ficou comprometida. Todavia, não juntou qualquer documento capaz de comprovar a alegada alteração na situação financeira. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator